Tribunal: TJPA
Processo: 0000709-04.2014.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000709-04.2014.8.14.0091

APELANTE: ALTINO BARBOSA LEAO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CARTA DE PREPOSIÇÃO NÃO OBSERVADO. REVELIA QUE NÃO CONDUZ À PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDIDOS DO AUTOR. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. QUEDA DE ÁRVORE EM CIMA DE AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE PARTICULAR. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA O EFEITO PREJUÍZO ALEGADO.
FRAGILIDADE DA PROVA DOCUMENTAL.
AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ONUS PROBATÓRIO QUANTO AOS PREJUÍZOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA.
373, I E II E, 434, DO CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o requerido possui responsabilidade pelos danos causados no veículo de propriedade do Requerente, ora Apelante;

2. Preliminar de Nulidade de Representação Processual do Município de Salvaterra.
Muito embora o Requerido tenha sido declarado revel, tal fato por si só não enseja a procedência automática do pedido autoral. O Superior Tribunal de Justiça, a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. (STJ, AgInt no REsp 1601531/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3ª T., julgado em 14.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 1236675/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018);

3.
A responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo, com exceção apenas quando há caso fortuito, força maior ou comprovada culpa exclusiva da vítima;

4
. De acordo com os artigos 94 e 95, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB c/c o item 5 da Resolução do CONATRAN nº 160/2004 (norma regulamentadora do CTB), depreende-se que qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, deve ser imediatamente sinalizado.
In casu
, a respeito da sinalização do local, há evidente contradição entre o alegado na inicial e o boletim de ocorrência de id nº 1913601 - Pág. 13, isso porque o dono do veículo alega que o condutor constatou que não havia sinalização, e o condutor em depoimento afirmou que não percebeu se o local estava sinalizado ou não;

5.
Deste modo, não há como verificar a configuração do nexo de causalidade entre o fato e o dano ao Apelante (acidente envolvendo o veículo particular por falta de sinalização adequada de serviço na Rodovia 154), ante a patente contradição;

6
. Ademais, o Requerente, ora Apelante alega que efetuou gastos para o conserto do seu veículo em decorrência de acidente provocado pelo Município, contudo há diversas fragilidades nos documentos anexados aos autos, tais como nota fiscal emitida em 07/01/2013, ou seja, um ano antes do acidente alegado; notas fiscais emitidas em nome de terceiros alheios à lide; contradição dos documentos de ordem de serviço que estranhamente apontam que o veículo estaria em dois lugares ao mesmo tempo, no Município de Ananindeua e no Município de Salvaterra e recibos de serviço que sequer foram assinados pelos emitentes. Por tudo isso, logicamente, não há como atestar a veracidade da prova documental;

7.
Verifica-se, portanto, que a lide está repleta de contradições entre os fatos alegados e os documentos ora juntados, de modo que as provas trazidas aos autos pelo autor não comportam indícios de veracidade. Ou seja, o Autor, ora Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme o
artigo 373, I e II e, 434, do CPC/15;

8. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida. À unanimidade.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALTINO BARBOSA LEÃO
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito Titular da Vara única de Salvaterra, nos autos da
Ação de indenização por danos materiais c/c lucros cessantes,
que julgou improcedente o pedido inicial do autor e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I do CPC/15.

Historiando os fatos, o Autor ajuizou a referida Ação narrando que em 17/12/2013, o seu motorista Sr. José do Socorro Benvido Serra Santos, estava dirigindo o veículo van de sua propriedade, na Rodovia PA 154, quando teria sido surpreendido com a queda de uma árvore em cima do veículo. Mencionou que no local estava ocorrendo a queda de uma árvore, serviço público sem qualquer localização.

Apontou que em virtude do acidente teve vários danos, incluindo gastos no montante de R$8.070,00 (oito mil e setenta reais), bem como teria deixado de ganhar R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) ante o não exercício de sua atividade no período em que o veículo ficou parado em conserto.

Ao final, requereu a condenação do Município de Salvaterra ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes no montante de R$12.270,00 (doze mil duzentos e setenta reais).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Nesse caso, em que pese a decretação de revelia do requerido, nenhuma das provas trazidas aos autos pelo autor comportam indícios de veracidade dos fatos narrados na inicial. Pelo contrário, demonstram contradições entre si.

Assim, constato que a requerente apenas alegou que suportou prejuízos, porém nenhuma prova documental irrepreensível apresento a corroborar tal alegação, ou ao menos, nenhuma que estivesse em seu nome e devidamente assinada pelo emissor do documento. Ou mesmo, que tenha sido o requerido o real responsável pelos prejuízos causados.

Além disso, não há qualquer testemunha a corroborar o alegado pelo autor. tendo sido a única pessoa que supostamente teria visualizado o acidente o funcionário do autor, além do fato de as provas constantes nos autos mão demonstrarem cabalmente que o requerido foi o responsável pelos supostos danos causados no veículo do requerente.

Nestes termos, as circunstâncias relatadas pelo autor e as provas produzidas nesta demanda, não são capazes de corroborar as alegações iniciais, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Diante disso, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, inciso I do NCPC.”

Inconformad
o
com os termos decisórios,
ALTINO BARBOSA LEÃO
interpôs recurso de Apelação Cível
(id nº
1913608 - Pág. 5/24
).

Em razões recursais, em breve síntese, o patron
o do recorrente
aponta
preliminarmente a nulidade da representação
processual do Município de Salvaterra, em razão da ausência de carta de preposição e de instrumento particular de mandato, documentos comprobatórios da condições de Preposto e de Procurador Judicial das pessoas que Representaram o ente em Juízo por ocasião da Audiência de Tentativa de Conciliação, considerando desta forma nulos de pleno direito todos os atos praticados, aplicando-se os efeitos da revelia para julgar a Ação Judicial totalmente procedente.

No mérito, aponta que o serviço de poda de árvore às margens da Rodovia PA 154 foi realizado de forma totalmente precária e irregular, sem instalação de qualquer espécie de sinalização informativa da realização da obra, assim como, não existia qualquer equipe de apoio ou fiscalização para fins de desviar o tráfego de veículo pelo local, o que certamente, se houvesse, teria evitado a queda da árvore sobre o veículo de propriedade do Recorrente.

Destaca que o Município Requerido tenta confundir o Juízo Monocrático sob a alegação de que o veículo estaria em dois lugares ao mesmo tempo, tendo em vista que pela Ordem de Serviço emitida através da Empresa Retifica de Motores SABDIESEL o veículo estaria no prédio da empresa localizada no Município de Ananindeua na data de 06/01/2014, porém, conforme recibo de pagamento o veículo estaria em oficina durante o período de 05/01/2014 a 11/01/2014.

Segue destacando que após o reparo na oficina, o veículo teria sido levado a Retífica de Motores SABDIESEL, localizada no Município de Ananindeua-PA para recuperação de unidades, tendo em vista que em razão dos danos sofridos não possuía condições de trafegabilidade.

Aponta que as notas fiscais dos serviços de reparos no veículo foram emitidas em nome de terceiros, em virtude de dificuldades financeiras experimentadas pelo Apelante na ocasião.

Destaca que o fato dos Recibos de Prestações de serviços serem similares não os invalida, isso porque foram logicamente confeccionados para fins de realização dos referidos pagamentos por serviços mecânicos e de funilaria e pintura.

Defende que diferente do que entendeu a decisão, o recibo de pagamento de fls. 11, não foi emitido em 07/01/2013, um ano antes do acidente, ocorreu em verdade um equívoco na ocasião da elaboração do recibo aludido, eis que de fato foi emitido em 07/01/2014.

Esclarece que de forma equivocada foi juntada aos autos recibo de pagamento de fls.18, sem que fosse assinado através do Emitente Sr. Raimundo Ademir Rodrigues, o qual jamais executaria serviços no veículo se efetivamente não tivesse recebido o valor correspondente ao mesmo, e assim, a ausência de assinatura não invalida o documento.

Afirma que o Município em peça de defesa confirma integralmente as razões levadas ao Juízo, de modo que restou devidamente comprovado o direito ao recebimento dos valores correspondentes aos danos materiais e lucros cessantes experimentados em decorrência do ato ilícito.

Com tais argumentos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedente a ação.

O Município de Salvaterra na condição de Apelado em sede de contrarrazões ratificou os termos da contestação. (Id n° 1913609 - Pág. 4)

Inicialmente o feito fora remetido à relatoria do Exmo. Des. José Teixeira do Rosário, na ocasião atuante nas Turmas de Direito Público, determinou a redistribuição do feito por entender que a demanda atraía a competência das Turmas de Direito Público. (id nº 2497044 - Pág. 1)

Coube-me o feito por redistribuição, ocasião em que recebi o recurso no seu duplo efeito. (id nº 2646562 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se eximiu de exarar manifestação nos autos, sob a justificativa de ausência de interesse que justifique sua intervenção.
(id nº 2689223 - Pág. 1/2)

É o breve relatório
.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Defiro o benefício da justiça gratuita em razão de estarem preenchidos os pressupostos legais.

Preliminar de nulidade de representação processual do Município de Salvaterra

O Apelante aponta preliminarmente a nulidade da representação processual do Município de Salvaterra, em razão da ausência de carta de preposição e de instrumento particular de mandato, de modo que defende a aplicação dos efeitos da revelia para julgar a Ação Judicial totalmente procedente.

Conforme bem argumentado pelo Juízo
a quo,
sendo o Requerido revel, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, conforme estabelece o art. 344 do CPC/15, isso porque em audiência de conciliação (id nº 1913604 - Pág. 2) foi solicitado prazo para a juntada de carta de preposição e procuração pelo Município, no entanto, houve o decurso do prazo sem manifestação da parte requerida.

Todavia, há de se esclarecer que conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. (STJ, AgInt no REsp 1601531/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3ª T., julgado em 14.11.2017).

Assim, em que pese a não manifestação do Município de Salvaterra, tal fato não enseja por si só a procedência dos pedidos da parte autora, ainda mais porque trata-se de hipótese na qual estão envolvidos os interesses da Fazenda Pública. Isto porque, “
a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia ou da falta de impugnação é relativa. Para que o pedido seja julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas
"(STJ, AgInt no AREsp 1236675/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).

Assim,
rejeito
a preliminar arguida, nos termos da fundamentação supra.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar se o requerido possui responsabilidade pelos danos causados no veículo de propriedade do Requerente, ora Apelante.

Nesse sentido, é fulcral destacar-se a priori a responsabilidade civil do Estado no caso em voga. A responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo, com exceção apenas quando há caso fortuito, força maior ou comprovada culpa exclusiva da vítima:

Art. 37 — “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte": (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1988)

(...)

$ 6º - “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Ademais, os artigos 43, 186 e 927 do Código Civil de 2002 dispõe respectivamente:

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem
danos
a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

“A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
.
O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454)
.” (grifo nosso).

Com efeito, depreende-se que a condenação do ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

No caso dos autos, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos. Quanto à conduta ilícita, o condutor do veículo em seu depoimento afirmou que não percebeu se o local estava sinalizado, somente que no mesmo local onde estavam podando a referida árvore havia um funcionário da prefeitura que informou que havia uma árvore sendo cortada. (id nº 1913601 - Pág. 13)

Acerca do tema, os artigos 94 e 95, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB c/c o item 5 da Resolução do CONATRAN nº 160/2004 (norma regulamentadora do CTB) dispõem, respectivamente:

Art. 94.
Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos
e pedestres,
tanto na via
quanto na calçada,
caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado
. (grifo nosso).

Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.

§1º
A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento
. (grifo nosso).

5.
SINALIZAÇÃO DE OBRAS

A Sinalização de Obras tem como característica a utilização dos sinais e elementos de Sinalização Vertical, Horizontal, Semafórica e de Dispositivos e Sinalização Auxiliares combinados de forma que:

-
os usuários da via sejam advertidos sobre a intervenção realizada e possam identificar seu caráter temporário
;

-
sejam preservadas as condições de segurança e fluidez do trânsito e de acessibilidade
;

- os usuário sejam orientados sobre caminhos alternativos;

- sejam isoladas as áreas de trabalho, de forma a evitar a deposição e/ou lança
mento de
materiais
so
bre a via. (grifo nosso).

Dos dispositivos mencionados depreende-se que qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, deve ser imediatamente sinalizado.
In casu
, a respeito da sinalização do local, há evidente contradição entre o alegado na inicial e o boletim de ocorrência, isso porque o dono do veículo alega que o condutor constatou que não havia sinalização, e o condutor em depoimento
afirmou que não percebeu se o local estava sinalizado ou não.

Logo, não há como verificar a configuração do nexo de causalidade entre o fato e o dano ao Apelante (acidente envolvendo o veículo particular por falta de sinalização adequada de serviço na Rodovia 154).

Ademais, o Requerente, ora Apelante alega que efetuou gastos para o conserto do seu veículo em decorrência de acidente provocado pelo Município. Assim, para verificar a veracidade das alegações, impõe a análise apurada dos documentos colacionados pela parte.

Consta nos autos a nota fiscal de id nº1913601 - Pág. 14, emitida pela Retifica de Motores SABDIESEL datada de 07/01/2013, ou seja, um ano antes do acidente alegado. Destarte, muito embora o Apelante alegue a ocorrência de suposto equívoco na emissão, não há qualquer comprovação de tal alegação, o que demonstra ainda mais a fragilidade do documento anexado.

Ademais, também consta nos autos, nota fiscal de id nº 1913601 - Pág. 15 emitida em nome de Antônia do Socorro Araújo Portal, e nota fiscal de id nº 1913601 - Pág. 18 emitida em nome de Alan Felipe de Jesus Leão, pessoas terceiras à lide. Destarte, tais documentos não são capazes de elidir a comprovação dos gastos, tendo em vista que além de serem emitidos em nome de terceiros, não há como identificar se os produtos de fato possuem relação com o veículo de propriedade do Apelante.

Na mesma linha e não menos importante, entendo que diferente do que alega o Apelante, há evidente dúvidas acerca da veracidade dos documentos de id nº 1913601 - Pág. 16/ 17 que tratam de ordem de serviços, datados de 07/01/2014 e 06/01/2014, respectivamente concernentes a empresa localizada no Município de Ananindeua. Por outro lado, também consta recibo de prestação de serviços em que consta que o veículo de propriedade do Requerente, ora Apelante, ingressou em oficina mecânica no Município de Salvaterra, em 05/01/2014 e somente saiu 11/01/2014. Ora, claramente o veículo não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo, de modo que tal contradição sequer foi elidida pelo Apelante.

De outra banda, também é importante atentar para o fato de que os recibos de id nº 1913601 - Pág. 19/20 não foram devidamente assinados, e assim, não há como atestar sua veracidade e legitimidade.

Verifica-se, portanto, que a lide está repleta de contradições entre os fatos alegados e os documentos ora juntados, de modo que como bem mencionou o Juízo Monocrático no sentido de que “em que pese a decretação de revelia do requerido, nenhuma das provas trazidas aos autos pelo autor não comportam indícios de veracidade dos fatos narrados na inicial. Pelo contrário, demonstra contradições entre si.”

Quant
o ao ônus da prova, o artigo 373, I e II e, 434, do CPC/15 dispõem:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Depreende-se do exposto que, em regra, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, competindo ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito suscitado pelo autor.

No caso em comento,
o cotejo probatório anexado à inicial
não é capaz de demonstrar por si só os supostos prejuízos, pois ausente nos documentos emissão no nome do Apelante e ausente assinatura do emissor, e ainda, e não menos importante, não consta nos autos qualquer comprovação de que o Requerido de fato tenha sido responsável pelo prejuízo alegado. Ou seja,
o Autor, ora Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, o prejuízo e aquilo que efetivamente se perdeu.

Neste sentido, Pontes de Miranda e Rui Stoco lecionam:

(...)
Para que ocorra o direito a título de perdas e danos, deve-se comprovar haver, com certeza, algo a ganhar, uma vez que só se perde o que se deixa de ganhar
. (MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Tratado de Direito Privado, t. XXV, p. 23). (grifo nosso).

(...) O dano material pode ser traduzido em danos emergentes, ou seja, aquilo que efetivamente se perdeu
, e em lucros cessantes, quer dizer, aquilo que se deixou de ganhar, ou seja, reflexo futuro sobre o patrimônio da vítima. (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 6ª. Ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. pp. 129-130.). (grifo nosso).

Portanto, levando em consideração todo o contexto probatório dos autos e alegações trazidas tenho que não assiste razão ao ora Apelante, de modo que, a improcedência da Ação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da

Apelaç
ão Cível
,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e no mérito, voto no sentido de dar desprovimento ao recurso interposto por Altino Barbosa Leão
,
mantendo a sentença por todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É
como voto.

Belém, 02 de agosto de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2021